Tribunal: CARF
Processo: 13747.000099/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000099/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.780 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
VICENTE TARCIA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Só se pode compensar o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 03/08/2009, notificação de
lançamento de fl. 06, relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000099/2010-48
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000099/2010-48

qual foi glosado o valor do imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora Banco
Boavista Interatlântico S/A, valor de R$ 112.314,63 (fl. 07).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 07/04/2010, a impugnação
de fls. 02/04, acompanhada dos documentos de fls. 14/29, alegando, em síntese, que o
valor do imposto de renda na fonte de R$ 112.314,63 foi retido do valor recebido de
R$ 604.120,88 em ação trabalhista processo 01790-1997-034-01-004, juntando o alvará
e a guia. Solicita o cancelamento do débito.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Só se pode compensar o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a proporção a ser considerada de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos tributáveis.
A decisão de piso interpreta corretamente o art. 12, V, da Lei no 9.250/1995 ao
considerar a dedução proporcional do valor declarado (recebido) pelo contribuinte oriundo de
reclamação trabalhista.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte está
prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000099/2010-48

(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Assim, para que o contribuinte possa compensar a totalidade do IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Devemos, por isso, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção do
imposto de renda na fonte. Em seguida, devemos verificar se o contribuinte declarou a
totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a retenção e de o
contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, entendo que lhe deva ser
reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma proporção dos rendimentos
declarados.
De acordo com o Alvará Judicial de fl. 27, a juíza do Trabalho da 34a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, liberou ao impugnante, em 28/08/2006, nos autos do Processo n°
001790/97, o valor líquido de R$ 373.756,94.
O impugnante declarou ter recebido em decorrência dessa ação (fl. 14) rendimentos
tributáveis no valor líquido de R$ 373.756,94.
O valor bruto, que deveria ser declarado, é o valor líquido, R$ 373.756,94, acrescido do
valor do imposto de renda retido na fonte, R$ 112.314,63, da contribuição
previdenciária por ele aproveitada na declaração, R$ 41.113,23 (fl. 14), retirando-se os
honorários declarados de R$ 130.000,00 (fl. 15), o que resulta em R$ 397.184,80.
Ele declarou, portanto, 94,1015% dos rendimentos tributáveis brutos recebidos (R$
397.184,80). Por conseguinte, esse mesmo percentual deve ser aplicado ao valor total do
IRRF (R$ 112.314,63), de modo que o contribuinte pode compensar o valor de R$
105.689,75, devendo-se manter a glosa de R$ 6.624,88, que é a diferença em relação ao
declarado.
Verifica-se nos autos que a retenção do imposto de renda retido no valor total de R$
112.314,63, está comprovada pelo Alvará Judicial de fl. 21.
Feitas essas considerações, recalcula-se o resultado do ajuste do ano-calendário 2006,
conforme abaixo demonstrado.
Rendimentos tributáveis 398.161,70
(-) Deduções 42.629,58
(=)Base de cálculo 355.532,12
Imposto devido 91.777,60
Imposto retido na fonte 105.689,75
Imposto a restituir 13.912,15
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação
apresentada, exonerando o crédito tributário, fazendo jus o contribuinte à restituição
referente à DIRPF/2007, no valor de R$ 13.912,15.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000099/2010-48

Fl. 80
DF CARF MF
Original